Tribunal: STF
Processo: ARE 1328851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado por Carisma Comercial Ltda, mediante Petição STF 91.074/2021, visando a retirada do recurso da sessão virtual do Plenário desta Corte, com início em 17/09/2021, “no escopo de agendar audiência para despacho, dada a relevância jurídica da matéria ventilada no Recurso”. 
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o presente feito foi incluído na pauta de julgamentos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, publicada em 08/09/2021 (julgamento virtual).
    Assevere-se que nos termos do art. 1º da Resolução STF 642/2019, faculta-se ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte. Outrossim, o art. 4º, II, da mesma norma, prevê a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.
     Por sua vez, destaca-se que inexiste qualquer previsão legal de adiamento do julgamento, motivado pela necessidade de audiência ou “despacho pessoal”, tampouco revela-se razoável adiar-se o julgamento do feito, sendo certo que a parte agravante, desde a publicação do acórdão agravado, dispôs de tempo hábil para apresentação de memoriais aptos a destacar os pontos que entende relevantes ao desfecho da controvérsia, bem como para requerer audiência com os demais Ministros.
    De mais a mais, com relação aos argumentos relativos à relevância da matéria, é assente que a sistemática de julgamento por meio eletrônico já está consolidada nesta Corte e vem se demonstrando importante instrumento de promoção da Justiça. Na mesma esteira, é mister elencar a situação atual de pandemia que o país atravessa, o que não pode ser argumento para se descurar da promoção da Justiça por parte deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido são os recentes atos normativos editados pela Corte que aumentaram as atividades passíveis de execução em meio eletrônico, justamente para que os jurisdicionados não sejam onerados com a demora no julgamento de suas causas, em frontal violação ao primado da duração razoável do processo insculpido em nosso Texto Constitucional (art. 5º, LXXVIII).
    Desse modo, afigura-me que não vinga a contrariedade posta pela peticionante à realização do julgamento já pautado.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado na Petição STF 91.074/2021. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente